Tribunal: TRF3
Processo: 5000990-98.2021.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
21/1327)

5000990-98.2021.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000990-98.2021.4.03.6126

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CELSO LUIZ LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRIL RODRIGUES PEREIRA - SP312485-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS - SP333597-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CELSO LUIZ LOPES

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRIL RODRIGUES PEREIRA - SP312485-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Tendo o segurado trazido à baila os mesmos fatos e as mesmas provas que instruiu o procedimento administrativo de revisão, resta configurado seu interesse de agir.

- Quanto ao termo inicial da revisão pretendida, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no procedimento administrativo, possível sua fixação na data em que requerida a revisão do benefício.

- Juízo de retratação negativo, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000990-98.2021.4.03.6126

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CELSO LUIZ LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRIL RODRIGUES PEREIRA - SP312485-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS - SP333597-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRIL RODRIGUES PEREIRA - SP312485-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CELSO LUIZ LOPES

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especial, de período laborado em condições insalubres, para o fim de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade do trabalho do período compreendido entre 01/01/2005 a 31/12/2007 com a revisão da RMI do benefício em manutenção (NB 159.511.267-4). Determinou o pagamento das diferenças devidas e não pagas, desde a DER/DIB, inexistindo parcelas prescritas (Id. 253115581).

O INSS apelou, requerendo o conhecimento da remessa oficial e sustentando, em síntese, o não cumprimento dos requisitos legais ao reconhecimento do período especial sendo, consequentemente, indevida a revisão. Se vencido, requeria a observância da prescrição quinquenal; a fixação dos juros moratórios nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela lei 11.960/09; a fixação dos índices de correção monetária conforme Tema 905/STJ; a redução do percentual de honorários advocatícios para o patamar mínimo (cf. artigo 85, § 3o, inciso I do NCPC), com a limitação da verba honorária ao comando do Súmula 111-STJ, sendo indevidos nas hipóteses da Lei 9.099/95; e a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias.(Id. 253115833).

A parte autora apelou, requerendo a parcial reforma da sentença para que fosse reconhecida a especialidade dos períodos de 01/05/1997 a 31/12/2001 e 01/01/2009 a 28/10/2012 e convertida a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, seja majorada a sua renda mensal inicial. Pleiteava, ainda, a condenação exclusiva da autarquia em honorários advocatícios (Id. 253115835).

Acórdão de Id. 327332593, no qual a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS e à apelação da parte autora.

Acórdão de Id. 335406814, por meio do qual negado provimento aos embargos de declaração opostos pela autarquia.

Interposto recurso especial pelo INSS (Id. 335851165).

Diante do julgamento dos RESP n.os 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1.124) retomado o julgamento e proferida nova decisão, desta vez determinando a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação (Id. 350824547).

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Na hipótese vertente, a ação foi proposta para fins de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, e o mesmo pedido foi formulado perante o órgão administrativo, tendo sido naquela seara juntada toda a documentação pertinente, qual seja, o PPP que comprovava as condições especiais do trabalho realizado nos períodos de 01/05/1997 a 31/12/2001, 01/01/2005 a 31/12/2007 e de 01/01/2009 a 28/10/2012 (Id. 253115566, pp. 13-20).

Assim, conclui-se que o item 1.1 da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça foi atendido, estando presente o interesse de agir da parte autora, considerando-se que o segurado apresentou requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento (item 1.1); não estando configurado o “indeferimento forçado” (item 1.2) nem hipótese de juntada na via administrativa de documentação insuficiente e falta de cumprimento do dever legal do INSS de exigir a complementação (item 1.4); nem omissão do segurado na complementação da documentação requerida pelo INSS (item 1.3); nem desídia do segurado (item 1.5).

A saber, tendo o segurado trazido à baila os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo de revisão (item 1.6), resta configurado seu interesse de agir.

Outrossim, quanto ao termo inicial de concessão do benefício pretendido, por terem sido levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo de revisão, possível sua fixação na data em que requerida administrativamente a revisão (item 2.1).

Posto isso, em juízo de retratação negativo, proponho seja mantido o julgamento proferido por esta Turma julgadora.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Tendo o segurado trazido à baila os mesmos fatos e as mesmas provas que instruiu o procedimento administrativo de revisão, resta configurado seu interesse de agir.

- Quanto ao termo inicial da revisão pretendida, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no procedimento administrativo, possível sua fixação na data em que requerida a revisão do benefício.

- Juízo de retratação negativo, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação negativo, acolheu a proposta da Relatora e manteve o julgamento proferido por esta Turma julgadora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão